Tribunal: TJSP
Processo: 0005008-19.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo, observado o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Os índices de correção monetária, meros consectários legais da condenação, devem seguir a lei vigente ao tempo da execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo permitida a sua alteração até mesmo de ofício pelo julgador, por ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso de apelação provido.